Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014422-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL DE VERDURAS DE CASTRO LTDA - CNPJ: 09.453.596/0001-50 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), MARIA MARTA DE ROSSI CALIBAS - CPF: 083.234.878-39 (RECORRIDO), JOEL LOURENCO DA SILVA LTDA - CNPJ: 15.290.730/0001-41 (RECORRIDO), JAQUISON PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.188.101-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014422-06.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
COMERCIAL DE VERDURAS DE CASTRO LTDA
.

Recorridos:
MARIA MARTA DE ROSSI CALIBAS, JOEL LOURENÇO DA SILVA LTDA e JAQUISON PEREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento:
09 a 11/06/2026.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES DEVOLVIDOS SEM FUNDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão fundada em seis cheques do Banco Bradesco, emitidos em favor da recorrente e devolvidos sem fundos, no valor original total de R$ 16.962,00, com vencimentos em 02/03/2020, 09/03/2020, 16/03/2020, 23/03/2020, 30/03/2020 e 06/04/2020. A recorrente requereu o afastamento da prescrição e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança fundada nos cheques apresentados pela recorrente está integralmente prescrita ou se a prescrição atinge apenas parte das cártulas, considerando a data de vencimento de cada cheque e a data de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de instrumento público ou particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A contagem do prazo prescricional deve considerar a data de vencimento de cada cártula em confronto com a data de ajuizamento da ação.

A ação foi ajuizada em 05/03/2025, de modo que apenas o cheque com vencimento em 02/03/2020 está atingido pela prescrição quinquenal.

Os cheques com vencimentos em 09/03/2020, 16/03/2020, 23/03/2020, 30/03/2020 e 06/04/2020 não estão prescritos, razão pela qual a ação de cobrança deve prosseguir em relação a essas cártulas.

O reconhecimento de prescrição integral pela sentença impede o regular exame da pretensão remanescente, o que justifica sua desconstituição e o retorno dos autos à origem.

Nos Juizados Especiais, o resultado do julgamento afasta a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A prescrição da ação de cobrança fundada em cheques deve ser verificada individualmente, conforme a data de vencimento de cada cártula e a data de ajuizamento da ação. 3. A prescrição de apenas uma das cártulas não autoriza a extinção integral da ação de cobrança quando subsistem cheques não prescritos.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1013208-96.2024.8.11.0006, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026, publicado no DJE 17.04.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
extinto o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito em relação ação de cobrança, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e no art. 206, §1°, III, do Código Civil.

A recorrente requer o afastamento da prescrição, bem como o
retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e a análise do mérito da pretensão.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrente objetiva
a satisfação de um débito no valor original de R$ 16.962,00 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais), representado por seis cheques do Banco Bradesco, emitidos em seu favor e devolvidos sem fundos (motivos 11 e 12).

O juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Observa-se que a recorrente apresentou 06 (seis) cheques com vencimento nas seguintes datas:
02/03/2020; 09/03/2020; 16/03/2020; 23/03/2020; 30/03/2020 e 06/04/2020.

Encontra-se estabelecido na legislação e sedimentado em nossos Tribunais o entendimento de que a ação cuja pretensão seja de cobrança de dívida liquida decorrente de instrumentos públicos ou privados, prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 205, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 503 DO STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em Ação de Cobrança fundada em cheque emitido em 11/11/2019, no valor nominal de R$ 7.000,00, devolvido por insuficiência de fundos, reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). O autor sustenta que a ação, protocolada em 12/11/2024, foi ajuizada no último dia do prazo prescricional, requerendo o afastamento da prescrição e o julgamento de procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança fundada em cheque prescrito foi atingida pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se o autor detém legitimidade ativa para promover a cobrança judicial de cheque nominal a terceiro, desacompanhado de endosso válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 503 do STJ, segundo a qual o prazo quinquenal conta-se do dia seguinte à data de emissão do cheque, orientação extensível às ações de cobrança fundadas em cheque prescrito.

A contagem do prazo observa a regra do art. 132 do Código Civil, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Emitido o cheque em 11/11/2019, o prazo tem início em 12/11/2019 e se encerra em 12/11/2024, data em que a ação foi protocolada, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença.

O cheque nominal é transmissível por endosso, nos termos do art. 17 da Lei nº 7.357/1985, sendo indispensável a regular cadeia de endossos para legitimar o portador ao exercício do direito creditício.

A mera posse da cártula, desacompanhada de endosso em preto ou em branco ou de prova de cessão de crédito válida, não transfere a titularidade do crédito nem confere legitimidade ativa ao portador.

Verificada a ausência de endosso ou de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a transferência do crédito ao autor, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nos Juizados Especiais, não há condenação em custas e honorários diante do resultado do julgamento, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é quinquenal e inicia-se no dia seguinte à data de emissão da cártula.

A propositura da ação no último dia do prazo, computado nos termos do art. 132 do Código Civil, afasta a prescrição.

A ausência de endosso válido ou de prova de cessão do crédito impede o reconhecimento da legitimidade ativa do portador de cheque nominal, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 132 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 485, VI, e 487, II; Lei nº 7.357/1985, art. 17; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000856-47.2023.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, j. 21.11.2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0001594-30.2023.8.16.0161, Rel. José Daniel Toaldo, 5ª Turma Recursal, j. 16.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002094-42.2023.8.26.0439, Rel. Regis Rodrigues Bonvicino, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0704931-41.2021.8.07.0020, Rel. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 09.03.2022.

(N.U 1013208-96.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Assim, verificando a data de vencimento de cada cartula com a data do ajuizamento da ação (05/03/2025), constata-se que a pretensão da parte recorrente se encontra fulminada apenas em relação ao cheque cujo vencimento é em 02/03/2020, pelo lapso prescricional quinquenal, devendo a ação de cobrança seguir com relação os demais cheques.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026